Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708882-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DÉBORA NEVES DUTRA, advogada constituída, inscrita na OAB/DF sob o no 62.941, em favor de ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, c/c artigo 171, caput, do Código Penal (por 25 vezes) e artigo 171, § 2o-A, do Código Penal Brasileiro (por 27 vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente, a manteve para a garantia da ordem pública (fls. 14/15). Alega a impetrante que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos. Aduz a presença de manifesto constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso há quase um ano e os motivos que fundamentaram o decreto preventivo já não subsistem. Pontua que “o argumento do suposto prejuízo financeiro das vítimas como justificativa para a manutenção da prisão não pode ser aceito em um Estado Democrático de Direito. A prisão cautelar não pode ser utilizada como instrumento de coerção para o pagamento de dívidas, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.” (fl. 6) Discorre sobre os fundamentos genéricos da imputação, sem a devida análise da subsistência do suposto risco a ordem pública e a ausência de fato novo que justifique a permanência da segregação. Por fim, manifesta-se que, de qualquer modo, seria suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar inicialmente no que diz respeito à alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos para a manutenção da prisão, esclareça-se que este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. No HCCrim 0715851-32.2024.8.07.0000, distribuído em 19/04/2024 para o nobre Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior. A impetrante arguiu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alegou que decisão fundamentada na garantia da ordem pública se mostrou desproporcional, desarrazoada e exagerada e postulou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. A ordem foi denegada em julgamento unânime proferido pelo Colegiado da 3a Turma Criminal em 23/5/2024. No HCCrim 0748417-34.2024.8.07.0000, distribuído em 11/11/2024 a esta subscritora, a impetrante arguiu ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como, que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos. Alegou que o paciente se encontra preso a mais de sete meses e que seria suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. A ordem foi denegada em julgamento unânime proferido pelo Colegiado da 3a Turma Criminal em 12/12/2024. No presente writ a impetrante se insurge contra decisão proferida pela d. autoridade indigitada de coatora, em atenção ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 14/15). Reavaliando a necessidade da prisão, o d. Magistrado consignou que as circunstâncias fáticas permaneciam inalteradas e que os requisitos legais ainda estariam presentes. Afere-se, de pronto, que o presente habeas corpus configura mera repetição de impetrações anteriores, denegadas pelo Colegiado da 3a Turma Criminal. A respeito da suposta ausência de indícios de autoria, no acórdão proferido no HCCrim 0715851-32.2024.8.07.0000, foi expendida a seguinte fundamentação: Conforme bem ponderou o órgão ministerial, “resta evidente, pela prova dos autos, que a forma de agir revela periculosidade concreta das condutas, ainda mais tendo em conta que o paciente seria um dos líderes da associação criminosa, a quantidade de vítimas e a enorme quantia auferida, não podendo se falar na desnecessidade e excessividade da medida cautelar imposta”. Sem qualquer pretensão de adentrar ao mérito, enfatizo que os elementos coligidos aos autos indicam de forma razoável que o paciente e os demais investigados se organizaram criminosamente, para a consecução de diversos crimes contra o patrimônio das vítimas, o que autoriza e justifica a manutenção da custódia cautelar diante do revelado perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. No que concerne a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, no julgamento do 0748417-34.2024.8.07.0000 constam as seguintes razões: No caso em questão, observa-se que a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente em sede de reavaliação, considerou haver fortes indícios de que ele, no contexto de uma organização criminosa, obteve para si e para terceiros, vantagens econômicas indevidas em detrimento de várias vítimas. Destaca-se o risco significativo de que, se em liberdade, o paciente dê continuidade à atividade criminosa, já que, conforme a denúncia, os golpes só cessaram com as prisões (fl. 1355). Dessa forma, o decreto de prisão cautelar do paciente foi fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, que evidencia sua periculosidade, do expressivo prejuízo atribuído à atuação da organização criminosa – superior a R$ 5.276.388,55 (cinco milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos, conforme fl. 1355) – e, ainda, do fato de o paciente não ter sido localizado no endereço a ele vinculado, entre outros elementos. Nesse sentido, os elementos apresentados pela impetrante não demonstram uma mudança significativa que justifique a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois, como dito, demonstrado, neste momento, que ainda persistem os motivos que levaram à sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Feitas todas essas considerações, mostra-se absolutamente inviável o exame do presente remédio constitucional, considerando que todos os seus argumentos já foram decididos por esta Corte, por decisões Colegiadas transitadas em julgado. Analisando reiteração de habeas corpus, o col. Supremo Tribunal Federal decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). No mesmo sentido os seguintes precedentes: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por homicídio qualificado, sob o fundamento de que o mandamus buscava rediscutir matéria já apreciada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, sem trazer fato novo relevante. 2. A decisão que manteve a prisão preventiva foi confirmada em dois habeas corpus anteriores, sem que a defesa apresentasse elementos novos que justificassem a reconsideração da prisão cautelar, caracterizando reiteração indevida de pedido. (Acórdão 1939352, 0737244-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) 1 - Não se admite do habeas corpus na parte que é mera repetição de habeas corpus anterior - idênticos pedido e causa de pedir. (Acórdão 1930451, 0736733-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. Admissão parcial do writ. 2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. 3. A subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Com efeito, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, devendo ser afastada a tese de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. (Acórdão 1899806, 0728195-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de março de 2025 15:57:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora